Tribunal: TJDFT
Processo: 0706525-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706525-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO VILLA CHAN FILHO AGRAVADO: SILVANA DAVI DE CASTRO ROCHA D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante a se manifestar, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o documento de ID 75472264. Retire-se o processo da pauta (ID 75206861). Publique-se. Brasília, 26 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora